Tribunal: CARF
Processo: 10830.720015/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720015/2008-34
ACÓRDÃO
1402-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACCELL SOLUÇÕES PRA ENERGIA E ÁGUA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, descabe o provimento do recurso
voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, chancelando a decisão recorrida e não homologando as
compensações intentadas.
19 de novembro de 2024.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Souza Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720015/2008-34
2
RELATÓRIO
Trata-se de analisar recurso voluntário interposto pela contribuinte acima
identificada em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/RJO, sessão de 30 de maio de 2016
(fls. 791/808) que negou provimento à manifestação de inconformidade apresentada (fls.
538/539), mantendo o decidido pela DRF/CAMPINAS/SP, conforme Despacho Decisório de
20/06/2008 (fls. 499/509), com a seguinte ementa:

E a seguinte conclusão, após os ajustes procedidos:

Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720015/2008-34
3

Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720015/2008-34
4

Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720015/2008-34
5

Inconformada, a contribuinte acostou manifestação de inconformidade (fls.
538/549), com a qual juntou documentos e aduziu
a) por mero equívoco, não informou na DIPJ do ano-calendário de 1999
o IRRF de R$ 753.440,61, decorrente de aplicações financeiras, que
deve ser somado ao saldo credor efetivamente reconhecido pelo Sr.
Auditor Fiscal: R$ 148.521,87, totalizando R$ 901.962,48 (753.440,61 +
148.521,87 = 901.462,48), que afirma ter sido levado para o ano-
calendário de 2000;
b) o IRRF de R$ 753.440,61 foi efetivamente escriturado na
contabilidade e integralmente considerado nas compensações
realizadas em exercícios posteriores, de forma que, com a sua inclusão,
todas as compensações das estimativas mensais de 2000 e 2001
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720015/2008-34
6
tornam eficazes e válidas e confirmam o saldo negativo de R$
611.022,81, apurado em 31.12.2001.
O interessado traz a seguinte discriminação das retenções em fonte
que integram os citados R$ 753.440,61 (doc.04, às fls.589/597),
afirmando que o IRRF de R$ 146.414,46 foi inadvertidamente
registrado no CNPJ de Tecnobrás Ind e Com Ltda., que, conforme
doc.05, às fls.598/625, foi incorporada em 29.12.1998:

Com relação à “forma de cálculo adotada pelo senhor Auditor Fiscal
para quantificar os supostos débitos”, o interessado diz:
a) “conforme se observa, por exemplo, das fls.219, o senhor Auditor
Fiscal optou por deflacionar o débito e não por corrigir o saldo negativo
de IRPJ da Requerente”;
b) na forma da Lei, os saldos negativos devem ser acrescidos dos juros
Selic, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração até o mês
anterior ao da restituição/compensação e de um por cento ao mês em
que estiver sendo efetuada;
c) não foram respeitadas as determinações legais aplicáveis ao caso, e,
que os cálculos efetuados deverão ser retificados, considerando-se a
Selic sobre o saldo negativo de IRPJ apurado.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720015/2008-34
7
Encerra, dizendo que comprovou integralmente a existência de saldo
negativo de IRPJ. Pede a extinção dos débitos.
Analisando a MI, a 3a Turma da DRJ/RJO negou provimento ao pleito, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DIPJ. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO.
Rejeita-se a alegação de erro de preenchimento de DIPJ se não instruída
com a prova de sua ocorrência.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
NÃO COMPROVADO.
Mantém-se o Despacho Decisório recorrido se não elidido o fato que lhe
deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Novamente inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF
(fls.824/837) basicamente aduzindo as mesmas considerações expendidas na manifestação de
inconformidade.

É relatório do essencial..

Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720015/2008-34
8

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 01/07/2016
– fls. 822, protocolização da peça recursal em 01/08/2016 – fls. 823), a representação processual
da recorrente está corretamente formalizada pelo portal e-cac e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
No mérito, discute-se a possibilidade de a recorrente aproveitar direito
creditório relativo a SN IRPJ AC/2001 – Exercício/2002 no valor de R$ 611.022,81.
Considerando que no referido período ainda não haviam sido implementados os
PER/DCOMP, sendo a compensação efetuada diretamente na contabilidade da interessada, a
Autoridade Fiscal da DRF/Campinas/SP retroagiu sua apuração desde o ano de 1995, até chegar
ao ano desejado pela recorrente de 2001.
Nesse ponto, como visto no relatório e no DD parcialmente transcrito (fls.
499/509, o eventual saldo negativo foi revertido para IRPJ a Pagar.
Veja-se (DD – fls. 508):

A recorrente bate-se contra esta apuração afirmando que “por equívoco”,
deixou de fazer constar na DIPJ do período o montante de R$ 753.440,61, referente a IRRF sobre
aplicações financeiras (impugnação - fls. 540):

Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720015/2008-34
9

Para ressaltar (ibidem):

Analisando os autos e os argumentos das partes, a Turma a quo proferiu decisão
negando deferimento à MI sob o argumento central de que (Ac. DRJ – fls. 804):

Para prosseguir:
“46 Trata-se, portanto, de pedido para que a DIPJ do ano-calendário de 1999 seja retificada.
47 Na forma da legislação vigente, a via adequada para retificação de informações prestadas em
DIPJ é a apresentação de DIPJ Retificadora, observado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
48 A Manifestação de Inconformidade não substitui, tampouco é a via apropriada para
retificação de dados informados em DIPJ, sobretudo se considerado que, à data da apresentação
da MI - 21.08.2008 –, o período de apuração do lucro real a que a alteração se refere já estava
encerrado há quase uma década.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720015/2008-34
10
49 A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), dispõe que a
retificação de declaração por iniciativa do contribuinte, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, requer a comprovação do erro e deve ocorrer antes da notificação do lançamento ou de
qualquer outro ato administrativo relacionado à retificação:
(...)
50 Para a DIPJ do ano-calendário de 1999, entregue em 29.06.2000, o interessado não
apresentou DIPJ Retificadora (fls.752), de forma que a solicitação deve ser indeferida.
51 Por fim, vale observar que, na vigência da Instrução Normativa (IN) SRF no 21, de 1997, e
até o advento da MP 66, de 2002, a compensação de tributos de mesma espécie e destinação
constitucional era efetuada contabilmente, sem necessidade de requerimento ou declaração à
RFB (a regra era que a informação fosse prestada em DCTF).
52 Por isso, ao refazer as compensações, a DRF/Campinas, na análise dos anos-calendário de
1995 a 2001, com fulcro nas informações prestadas em DIPJ e DCTF, reduziu, em razão das
inconsistências detectadas, saldos negativos informados em DIPJ (redução de R$ 1.535.096,48)
e converteu “saldos negativos”, em IR a Pagar (R$ 601.237,81), como a seguir se resume:

A DRF/Campinas também não confirmou compensações, com saldo negativo de períodos
anteriores, das estimativas do ano-calendário de 1997 (nossos itens 5 e 6), que, sublinhe-se, são
eventos anteriores a 1999, aos quais, portanto, o alegado erro de preenchimento na DIPJ de
1999 não se comunicou.
54 Tanto os comprovantes de rendimentos referidos em nosso item 30, quanto o saldo da conta
Ativos a Compensar em 31.12.1999, ainda que consistentes (aqueles, com as informações em
DIRF, e estes, com ficha da DIPJ), não elidem o fato de que o interessado não informou em
DIPJ a utilização do IRRF alegado.
55 Não é demais observar, por fim, que, pedidos de retificação em declaração-base para a
compensação devem ser instruídos com a escrituração contábil, especialmente na vigência da
citada IN SRF no 21, de 1997, quando a compensação independia de requerimento, sendo feita
diretamente na contabilidade”.
Pois bem, ainda que a recorrente tenha razão no seu pedido de inclusão do valor
de R$ 753.440,61, referente a IRRF sobre aplicações financeiras (impugnação - fls. 540), há
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720015/2008-34
11
exigências que devem ser superadas, não bastando alegações de que a Autoridade Fiscal teria
optado “pelo caminho mais fácil – e economicamente rentável ao erário público, de glosar os créditos
pleiteados e indeferir as respectivas declarações de compensação transmitidas” (RV – fls. 834), uma
colocação no mínimo infeliz e que deveria ter sido evitada, posto que i) não há comprovação
alguma a suportar tal adução; ii) historicamente sabe-se que a RFB pauta seu trabalho por
critérios absolutamente técnicos e que nada tem a ver com possível favorecimento ao erário.
De qualquer modo, bom não esquecer que se está diante de pleito em desfavor
da Fazenda Pública e na qual a interessada é autora, de modo que, a teor do artigo 373, I, do CPC,
o ônus da prova lhe acomete e não foi satisfeito.
Nesse tom, a assertiva feita na sequência do RV (mesma fls.) só confirma que a
recorrente ficou ao largo de cumprir com as exigências a ela imposta, preferindo perfilar na
periferia dos fatos:
O máximo que se poderia imputar a Recorrente, no presente caso, seria o cometimento de um erro
formal no preenchimento da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ
1999, quando a Recorrente não apontou no campo específico os valores de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte sobre aplicações financeiras, o que, porém, em nada afeta o direito que lhe foi
legalmente assegurado, o de se utilizar, como de fato utilizou, deste saldo para quitar outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Ora, este equívoco, normalmente sanável, poderia não ter reflexo algum mais
contundente no que aqui se analisa, desde que a recorrente houvesse trazido sua escrituração
para comprovar o equívoco alegado (“Não é demais observar, por fim, que, pedidos de retificação em
declaração-base para a compensação devem ser instruídos com a escrituração contábil, especialmente na
vigência da citada IN SRF no 21, de 1997, quando a compensação independia de requerimento, sendo feita
diretamente na contabilidade” – Ac. DRJ - fls.806).
Mas preferiu transferir para a Fazenda Pública o ônus da comprovação ou então
que os autos fossem convertidos em diligência “para aferir-se de forma plena a verdadeira causa de
pedir do contribuinte”.
De toda forma, como é pacífico neste Colegiado, a busca da verdade material
clamada pela recorrente é uma via de mão dupla, ou seja, deve ser perseguida tanto pelo Poder
Público como pelos contribuintes.
Não vejo isto nos autos.
Mais a mais, e já concluindo, fato é que os procedimentos de compensação
envolvem e exigem submissão a regras pré-estabelecidas, no caso, que o PER (pedido) inicial
contemple TODO o direito creditório entendido existente, passando a receber, a partir daí, os
débitos pertinentes.
Ou seja, na DIPJ e no PER já deveria ter sido incluído o montante de R$
753.440,61 para que as compensações fossem a ele alocadas.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720015/2008-34
12
Concretamente, a recorrente informou direito creditório de R$ 611.022,81,
posteriormente transmudado em IRPJ a Pagar, diga-se, não havia lastro algum para receber as
compensações (e que certamente haveria), se, repita-se, se, o PER e a DIPJ fossem corretamente
preenchidos e esta última (DIPJ) devidamente retificada, com apoio na escrituração, o que
ocorreu.
Por via de consequência, como dito todas as compensações não tinham lastro.
Certo que, como bem apontou a decisão de 1o Piso, se realmente a contribuinte
tinha este direito e não o aproveitou no momento oportuno por ter se equivocado na elaboração
e transmissão da DIPS e do PER, nada obstaria que o fizesse mediante novas transmissões.
Ou seja, seu direito permaneceria incólume, podendo ser exercido mesmo que a
destempo, salvo se impedido por outras questões, como decadência ou prescrição, por exemplo.
Em suma, equívocos ou retificações devem ser feitas na forma apropriada,
sendo defeso aos julgadores das DRJ e Conselheiros do CARF majorar o saldo negativo inserido em
PER/Dcomp, posto que estão adstritos ao pedido formulado na origem.
Em outro dizer, não podem aumentar o saldo negativo ou o indébito pedido
pelos contribuintes.
Isso não quer dizer que a contribuinte não possa transmitir novo PER/Dcomp,
pugnando pelo saldo negativo de IRPJ que entende possuir.
Pode, e, ressalte-se novamente, desde que não seja tolhido por obstáculos
como decadência ou prescrição.
Porém, repise-se, não pode esta instância recursal majorar o pedido repetitório
que constou no PER/Dcomp inicial que controlava o direito creditório, pois o Julgador
administrativo não desfruta de tal competência.
Resumindo, direito creditório originário somente pode ser reconhecido na
Delegacia da Receita Federal do Brasil.
Ou seja, o direito pode existir, mas tem que ser corretamente buscado, não
cabendo às instâncias julgadoras corrigirem, de ofício, o equívoco e o pleito da recorrente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta nos autos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, chancelando a decisão recorrida e não homologando as compensações
intentadas.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.175 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720015/2008-34
13

Fl. 855
DF CARF MF
Original